Tribunal: TJDFT
Processo: 0731438-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA. EXTINÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. EX OFFICIO.
1. A Ação Coletiva no 32.159/1997 foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal, que foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997.
2. Inexistindo condenação da Fundação Jardim Zoológico de Brasília na Ação Coletiva no 32.159/97, não há que falar em extensão do referido título executivo para atingir os funcionários vinculados àquela pessoa jurídica autônoma. Precedentes.
3. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício.